Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-33.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000293-33.2022.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: GLADEMIR STEIN & CIA LTDA
RECORRIDO: TRANS KARLINSKI TRANSPORTES LTDA e LUIZ FERNANDO KARLINSKI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da venda de rodotrem com chassi adulterado. A recorrente busca a reforma da sentença para reconhecimento de cerceamento de defesa e improcedência dos pedidos de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa; (ii) definir a responsabilidade pela venda de veículo adulterado e a consequente obrigação de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade da sentença é rejeitada, diante da regular realização da audiência de instrução e coleta de provas suficientes ao julgamento.
4. Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações.
5. Configura-se responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, não comprovando a recorrente a inexistência do vício ou culpa exclusiva de terceiro.
6. A venda de veículo com chassi adulterado caracteriza falha na prestação de serviço e gera dano moral, pois extrapola mero dissabor e atinge a honra do consumidor.
7. Mantém-se a indenização por danos morais fixada na sentença, por estar adequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
8. A indenização por lucros cessantes é afastada, pois não houve comprovação concreta e suficiente dos prejuízos, sendo inadmissível basear-se em mera presunção de continuidade de faturamento, conforme precedentes do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A regular realização de audiência e a produção de prova testemunhal e pessoal afastam alegação de cerceamento de defesa. 2. A venda de veículo com chassi adulterado configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de culpa. 3. A indenização por lucros cessantes exige prova concreta do prejuízo, não podendo ser presumida.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, art. 493; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000293-33.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TRANS KARLINSKI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.258.174/0001-06 (RECORRIDO), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO KARLINSKI - CPF: 982.513.331-72 (RECORRIDO), GLADEMIR STEIN & CIA LTDA - CNPJ: 12.665.059/0001-88 (RECORRENTE), MAURICIO YAN BELINCANTA - CPF: 116.922.339-71 (ADVOGADO), ROBSON ALFREDO MASS - CPF: 043.021.719-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025